Tribunal: TJMT
Processo: 1017759-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017759-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEOCIR SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 728.325.179-00 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA PRADO DE JESUS TASCA - CPF: 032.900.109-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO
EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM
PREVENTIVA

–
ÂMBITO

DOMÉSTICO
[ARTIGOS 147, 163 E 129, § 13, TODOS DO CP] – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS – PACIENTE PRIMÁRIO, COM

ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO DEMONSTRADO – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES.

A prisão
cautelar
é medida excepcional que somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Assim, não se pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com fulcro no art. 5°, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, em benefício de
LEOCIR SIMAO DE ALMEIDA
,

qualificado, que nos autos n.o 1008860-98.2022.8.11.0040, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso no dia 28 de agosto de 2022, por suposto cometimento dos delitos de ameaça, dano e lesão corporal [artigos 147, 163 e 129, § 13, todos do Código Penal], cometido por razões da condição do sexo feminino c/c. a Lei Maria da Penha (11.340/2006), em tese, contra a pessoa de Suzana Prado de Jesus Tasca.

Aduz, que o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva em sede de audiência de apresentação realizada na data supramencionada, expedindo a decisão como mandado de prisão.

Argumenta, que não restam evidenciadas as hipóteses legais a ensejarem a prisão preventiva do paciente, porquanto os delitos em tese cometidos possuem a pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos, bem como, que não há nos autos elementos concretos que apontem a necessidade da medida mais gravosa, posto que ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, razão pela qual pede a revogação da prisão preventiva.

Consigna, as condições pessoais favoráveis do paciente, porquanto, é primário, ostentando bons antecedentes e residência fixa e, sob sua ótica, ressalta que: “
a prisão preventiva não é a opção adequada para o presente caso
” (Sic.).

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive e, subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.142074696, 142098650).

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela
denegação da ordem
com o parecer assim ementado: (Id.143385687)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – MÉRITO – PACIENTE ALEGA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BONS PREDICADOS – REQUISITOS PRESENTES - NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA PROTEÇÃO DA SUPOSTA VÍTIMA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTE E CABALMENTE DEMONSTRADO NA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
LEOCIR SIMÃO DE ALMEIDA
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido com imposição de cautelares diversas.

Após detida análise dos autos, inobservo elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia transcrevo as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

(Id.142422670)

“[...]
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com fulcro no art. 5°, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, em benefício de LEOCIR SIMAO DE ALMEIDA,

qualificado, que nos autos n.o 1008860-98.2022.8.11.0040, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso no dia 28 de agosto de 2022, por suposto cometimento dos delitos de ameaça, dano e lesão corporal [artigos 147, 163 e 129, § 13, todos do Código Penal], cometido por razões da condição do sexo feminino c/c a Lei Maria da Penha (11.340/2006), em tese, contra Suzana Prado de Jesus Tasca.

Aduz, que o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva em sede de Audiência de apresentação realizada na data supramencionada, expedindo a decisão como mandado de prisão.

Argumenta, que não restam evidenciadas as hipóteses legais a ensejarem a prisão preventiva do paciente, porquanto os delitos em tese cometidos possuem a pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos, bem como, que não há nos autos elementos concretos que apontem a necessidade da medida mais gravosa, posto que ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, razão pela qual pede a revogação da prisão preventiva.

Consigna, as condições pessoais favoráveis do paciente, porquanto, é primário, ostentando bons antecedentes e residência fixa e, sob sua ótica, ressalta que: “
a prisão preventiva não é a opção adequada para o presente caso
” (Sic.).

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive e, subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.142074696, 142098650).

DECIDO.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de LEOCIR SIMAO DE ALMEIDA, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Para a adequada análise dos fatos alinhavados, transcreve-se a decisão prolatada
em 28 de agosto de 2022
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e indeferiu a liberdade provisória, nos seguintes termos: (Id.142074698-fls.43/47)

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em desfavor de LEOCIR SIMAO DE ALMEIDA, pela prática, em tese, dos delitos de ameaça, dano e lesão corporal cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino c/c a Lei Maria da Penha (11.340/2006), tipificados nos artigos 147, 163 e 129, § 13, todos do Código Penal. Pois bem. Analisando o Auto de Prisão em tela, não vislumbro nenhuma irregularidade.

Em síntese, extrai-se dos autos, que o conduzido foi preso em flagrante delito após os policiais militares serem acionados por vizinhos da vítima para atender ocorrência de violência doméstica. Consta dos autos o seguinte: “QUE O COPOM FOI INFORMADO PELA VIZINHANÇA DA VITIMA, A CERCA DE UM DESENTENDIMENTO FAMILIAR ENTRE UM CASAL QUE RESIDEM NA RUA JANIO QUADROS No 916 BAIRRO MONTE LIBANO 01, ONDE A VITIMA PEDIA POR SOCORRO E PROCUROU AJUDA NUMA CASA DO VIZINHO AO LADO E NA RUA DOS FUNDOS, DEVIDO AS AGRESSORES COM AMEAÇAS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA "FACA" POR PARTE DO SUSPEITO "SEU CONVIVENTE". QUE DIANTE A SOLICITAÇÃO ESTA GUPM DE SERVIÇO SE FEZ PRESENTE NO ENDEREÇO INFORMADO PELA VIZINHANÇA, QUE FORA LOCALIZADO A VITIMA NUMA CASA VIZINHA NA RUA DOS FUNDOS, QUE A MESMA APRESENTAVA ESTAR ASSUSTADA E FEZ PRESENTE A ESTA GUPM, NARROU QUE CONFORME A SOLICITAÇÃO EM HISTÓRICO ACIMA, DISSE AINDA QUE CONVIVE COM O SUSPEITO CERCA DE (02) DOIS ANOS, QUE COM FREQÜÊNCIA VEM SOFRENDO COM A AGRESSÕES E DISCUSSÕES POR MOTIVEIS FÚTEIS DE CIÚMES DE TUDO, DISSE QUE ESSA PRESENTE DISCUSSÃO SE INICIOU NA DATA DE ONTEM A NOITE, QUE O SUSPEITO AO FAZER USO DE BEBIDA COM TEOR ALCOÓLICO MUDA SEU COMPORTAMENTO FICANDO AGRESSIVO, VIOLENTO E AMEAÇADOR, QUE O MESMO A AGREDIU E DANIFICOU "QUEBRANDO" PERTENCES DO INTERIOR DA CASA NA DATA DE ONTEM E HOJE, QUE NA PRESENTE DATA O SUSPEITO QUEBROU O SEU APARELHO DE CELULAR NA MARCA MOTOROLA G-PLUS COR PRETA. QUE AINDA NA MANHA DE HOJE, SEGUNDO A VITIMA, O SUSPEITO CONTINUOU COM AS AGRESSORES DENTRO DE CASA INDO PARA RUA, QUE O SUSPEITO A AGREDIA PUXANDO-A PELOS CABELOS E BRAÇOS DA VITIMA, ONDE OUTRAS VIZINHANÇAS PRESENCIARAM O FATO E INFORMARAM A POLICIA MILITAR VIA 190. QUE ESTA GUPM LOCALIZOU O SUSPEITO DEITADO NA CAMA DENTRO DA CASA NUM QUARTO ONDE RESIDE COM A VITIMA, INDAGADO AO MESMO SOBRE O OCORRIDO E SEUS DIREITOS CIVIL DA CONSTITUIÇÃO, DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA COM LEVES HEMATOMAS E LESÕES, PROVENIENTE DAS LUTAS CORPORAIS EM QUE TEVE COM A VITIMA DURANTE AS DISCUSSÕES”. Diante dos relatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências necessárias. Assim sendo, regular a prisão e apreensão noticiada, vez que presentes todos os requisitos legais, RECEBO nesta data a comunicação do flagrante em questão, HOMOLOGANDO-O para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória. A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis: "Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança." Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, assim, passo a análise da hipótese de decretação da prisão preventiva sob a luz da sistemática introduzida pela Lei n.o 11.403/20011. Pois bem. Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que tomaram conhecimento sobre o crime, através de vizinhos da vítima, visto que esta estava pedindo socorro. Pelas declarações da vítima, denota-se o comportamento agressivo do suspeito, que além da prática de violência física e psicológica, ainda danificou os bens de sua companheira, senão vejamos: “QUE TEM UNIÃO ESTAVEL COM O LEOCIR SIMÃO DE ALMEIDA POR 02 ANOS; QUE NÃO POSSI FILHOS COM O SUSPEITO; QUE NA NOITE PASSADA O LEOCIR FICOU SABENDO QUE A MÃE DA DECLARANTE VAI LEVAR ELA DE VOLTA PARA O SUL; QUE O LEOCIR FICOU FURIOSO E AGRESSIVO, MAS DEPOIS DE UM TEMPO SE ACALMOU; QUE ELE TEM MUITO CIUMES E É MUITO POSSESSIVO COM A DECLARANTE; QUE NESTA MANHÃ ELE ACORDOU BRAVO E COMEÇOU A XINGAR A DECLARANTE; QUE ELE PUXOU O CABELO A DECLARANTE E SEGUROU COM FORÇA NAS BRAÇAS; QUE A FILHA DO LEOCIR CHEGOU NA CASA E ACALMOU ELE; QUE ELA FICOU EM CASA ATÉ PERTO DE 12H00; QUE DEPOIS ELA FOI EMBORA E ELE PIOROU; QUE ELE DEU ALGUSN SOCOS PELO CORPO DA DECLARANTE; QUE ELE PEGOU UMA FACA E DISSE QUE IRIA MATAR A DECLARANTE; QUE A DECLARANTE VIU ELE QUEBRANDO AS COISAS DENTRO DE CASA; QUE CONSEGUIU CORRER PARA O VIZINHO; QUE OS VIZINHOS CHAMARAM A POLICIA MILITAR; QUE O VIZINHO VIU O LEOCIR SEGURANDO O CABELO DA DECLARANTE, QUE A DECLARANTE CHAMOU POR AJUDA; QUE ESPEROU A POLICIA CHEGAR NA CASA DO VIZINHO; QUE O LEOCIR TINHA BEBIDO VINHO NESTA DATA (...) (Termo de Declaração da Vítima de ID 93684160). Além do mais, nota-se dos registros fotográficos anexados, marcas das agressões (ID 93684161). Ainda, a vítima teria relatado aos policiais que atenderam a ocorrência que, com frequência, vem sofrendo com agressões por parte do suspeito: (...) “QUE FORA LOCALIZADO A VITIMA NUMA CASA VIZINHA NA RUA DOS FUNDOS, QUE A MESMA APRESENTAVA ESTAR ASSUSTADA E FEZ PRESENTE A ESTA GUPM, NARROU QUE CONFORME A SOLICITAÇÃO EM HISTÓRICO ACIMA, DISSE AINDA QUE CONVIVE COM O SUSPEITO CERCA DE (02) DOIS ANOS, QUE COM FREQÜÊNCIA VEM SOFRENDO COM A AGRESSÕES E DISCUSSÕES POR MOTIVEIS FÚTEIS DE CIÚMES DE TUDO, DISSE QUE ESSA PRESENTE DISCUSSÃO SE INICIOU NA DATA DE ONTEM A NOITE, QUE O SUSPEITO AO FAZER USO DE BEBIDA COM TEOR ALCOÓLICO MUDA SEU COMPORTAMENTO FICANDO AGRESSIVO, VIOLENTO E AMEAÇADOR, QUE O MESMO A AGREDIU E DANIFICOU "QUEBRANDO" PERTENCES DO INTERIOR DA CASA NA DATA DE ONTEM E HOJE, QUE NA PRESENTE DATA O SUSPEITO QUEBROU O SEU APARELHO DE CELULAR NA MARCA MOTOROLA G PLUS COR PRETA. QUE AINDA NA MANHA DE HOJE, SEGUNDO A VITIMA, O SUSPEITO CONTINUOU COM AS AGRESSORES DENTRO DE CASA INDO PARA RUA, QUE O SUSPEITO A AGREDIA PUXANDO-A PELOS CABELOS E BRAÇOS DA VITIMA, ONDE OUTRAS VIZINHANÇAS PRESENCIARAM O FATO E INFORMARAM A POLICIA MILITAR VIA 190. (...) (ID 93684159 e 93684158). No caso em exame, verifica-se tratar-se de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume assegurando sua integridade física e psicológica. Desta feita, visando a integridade física e psicológica da vítima e sua família, se faz necessária a manutenção da prisão tanto para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP). Em que pese a argumentação da defesa de que o flagranteado ostenta condições favoráveis (residência fixa e ocupação lícita) cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015). Ademais, os crimes imputados ao custodiado (147, 163 e 129, § 13, todos do Código Penal), possuem, em somatória, pena máxima superior a 04 anos, sendo certo que a custódia preventiva preenche, destarte, o requisito estabelecido no art. 313 do Código de Processo Penal. Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado LEOCIR SIMAO DE ALMEIDA, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, no sistema BNMP. Oficie-se a autoridade policial para realizar/juntar imediatamente o exame de corpo de delito no custodiado. Dê-se ciência ao Ministério Público da presente decisão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Em virtude de o ato ter sido realizado inteiramente em ambiente digital, dispensada a assinatura das partes, em atenção do artigo 26 do Provimento do TJMT no 15/2020. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência que vai assinado eletronicamente.[...]” (Negritou-se)

No que pertine ao periculum libertatis, vislumbra-se que a MM. Juíza de primeira instância fundamentou ser necessária a custódia do paciente para garantia da ordem pública e da integridade físico-psíquica da ofendida.

Contudo, é cediço que a prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP.

Nesta linha intelectiva, para que se decrete a custódia cautelar, necessário que existam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como, esteja presente a imprescindibilidade da constrição da liberdade do indivíduo para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e/ou por conveniência da instrução criminal, além de conter uma das hipóteses do art. 313,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

[...]

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Assim, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justifiquem.

Destarte, por ser uma
medida
extrema, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade, e mantida, caso seja o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

Sobre esse aspecto, tenho por suficiente a aplicação das
medidas

cautelares
alternativas à prisão, sobretudo o monitoramento eletrônico.

Não é outro o posicionamento do
Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 3. Tem-se que, "em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima" (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares[...]” (STJ. HC 644739 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 31/05/2021).

Ante o exposto, diante da ausência de fundamentos concretos para a prisão, o feito em si, ao menos neste momento, indica a necessidade de fixação de medida cautelares diversas [artigo 319, do CPP
]
que, uma vez aceitas, deverá o beneficiário se comprometer, pois dele se exige o dever de autodisciplina e senso de responsabilidade na medida, de modo que,
CONCEDO A LIMINAR
em benefício do paciente LEOCIR SIMAO DE ALMEIDA, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
mediante a imposição das as seguintes condições
:

1)
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou
WhatsApp
com a vítima, ou testemunhas do processo;

7)
Submeter-se ao monitoramento eletrônico.

Expeça-se, o juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.”
(Negritado no original)

Nesta linha intelectiva, no mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque, das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

Assim, a prisão preventiva do paciente foi revogada sendo estabelecidas as medidas cautelares do art. 319 do CPP que se apresentam menos gravosas, porém, igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes, diante da constatada
primariedade (Id.142098650), endereço fixo e trabalho lícito como pedreiro (Id. 142074698 – fl.25/26)
.

Ademais, ressalto que a prisão cautelar não se pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“HABEAS CORPUS –
LESÃO

CORPORAL
E AMEAÇA –
ÂMBITO

DOMÉSTICO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
IMPOSTAS
ANTERIORMENTE EM FAVOR DA VÍTIMA –
SUFICIÊNCIA
DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA
A prisão
cautelar
é medida excepcional que somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal. Tendo em vista que os delitos que se apuram possuem pena máxima em abstrato menor que quatro anos, e considerando a primariedade do paciente e a inocorrência de descumprimento de medidas protetivas, incabível a prisão
cautelar
por não preencher qualquer das hipóteses previstas no artigo 313 do CPP, ainda que se trate de crimes perpetrados no
âmbito
das relações
domésticas
e familiar contra a mulher. Mostra-se suficiente a aplicação de medidas
cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.” (N.U 1003537-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

HABEAS CORPUS - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Assim, na hipótese, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para atingir a finalidade pretendida pela norma vigente, qual seja, evitar a reiteração da prática delituosa. Ordem parcialmente concedida. (N.U 1027234-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
RATIFICO A LIMINAR
mantendo as cautelares nela impostas (Id.142422670) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário LEOCIR SIMÃO DE ALMEIDA.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022